Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012073-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO:- RODRIGO FERST BERTOLIN
Agravo de Instrumento n. 1012073-38.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que homologou o plano em Ação de Recuperação Judicial.
O agravante alega que o devedor listou o seu crédito no valor de R$ 769,544,54 na classe III (credor quirografário).
Aduz que apresentou a divergência pugnando pela majoração a fim de constar R$ 849.540,71 na classe II (credores com garantia real) mais R$ 1.267,85 na classe III (credores quirografários).
Diz que o seu pleito foi acolhido pelo administrador judicial que emitiu parecer favorável, porém, o auxiliar do juízo, ao publicar a relação de credores, o arrolou o crédito referente à classe III, o que acabou sendo acatado pelo juízo a quo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano em Ação de Recuperação Judicial, constando a menor o seu crédito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será minuciosamente analisada no mérito do recurso, após a oitiva do agravado com a verificação de toda a documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator